Tribunal: TJDFT
Processo: 0718880-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial no valor de R$ 181.247,97, indeferiu a utilização do Sistema Sniper para localização de bens do executado, sob o argumento de que a ferramenta não traria dados além dos já acessados em outras pesquisas anteriores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o uso do Sistema Sniper na fase de execução, diante da frustração das diligências anteriores de localização de bens por meios convencionais.
III. Razões de decidir
3. O Sistema Sniper, disponibilizado pelo CNJ, permite a centralização e o cruzamento de dados patrimoniais e societários, ampliando a efetividade da investigação de bens.
4. A existência de buscas anteriores por outros meios não impede a utilização do Sniper, cuja finalidade é justamente integrar e sistematizar as informações disponíveis.
5. A autorização da pesquisa justifica-se diante da ausência de bens penhoráveis localizados e da necessidade de dar efetividade à execução.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, § 1o; LC no 105/2001, art. 1o, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009775, Rel. Des. Jansen Fialho, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão 2005045, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 29.05.2025; TJDFT, Acórdão 1854234, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 25.04.2024; TJDFT, Acórdão 1875484, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 06.06.2024.